Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-82.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-82.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (APELANTE), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), CERAMICA OURO BLANCO EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – EXCESSO VERIFICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeira instância considerou suficientes as provas documentais para o julgamento antecipado da lide.

O contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, mas uma relação contratual paritária entre particulares, afastando-se a aplicação das normas protetivas do CDC.

Após a novação da dívida, não é possível exigir o cumprimento das condições estabelecidas no primeiro contrato, como juros, prazos e penalidades, pois a novação cria uma obrigação com novas condições.

Excesso reconhecido, tendo em vista o erro na aplicação da correção monetária e juros de mora e inaplicabilidade da multa moratória, haja vista a novação da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001545-82.2023.8.11.0040

APELANTE:

FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

APELADO:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, da 1ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1001545-82.2023.8.11.0040, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000684-33.2022.8.11.0040, ajuizada por
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, pugna pelo deferimento da justiça gratuita.

Inicialmente, requer a nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa, pois alega que não houve a devida instrução processual, com a falta de produção de provas essenciais, como prova testemunhal e técnica, que seriam essenciais para comprovar os vícios redibitórios (defeitos ocultos) no maquinário adquirido (usina de energia).

Explana que pretendia, com essas provas, demonstrar que os equipamentos comprados apresentaram defeitos graves, tornando-os impróprios para o uso a que se destinavam e, assim, sustentar sua tese de que os valores cobrados não deveriam ser devidos.

No mérito, sustenta que o caso deveria ser julgado à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que ela é a destinatária final do produto e, portanto, teria direito às proteções oferecidas pelo CDC. Menciona inclusive que o uso do maquinário não era destinado à revenda ou transformação, reforçando sua posição de destinatária final. Além disso, explana que não possui o conhecimento técnico necessário sobre o equipamento adquirido, o que a coloca em uma posição de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

Afirma que o equipamento adquirido apresentou defeitos, o que caracteriza uma falha na prestação do serviço contratado. E diz que conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. Como o maquinário não funcionou conforme esperado, afirma que a responsabilidade objetiva do apelado deve ser reconhecida. Ainda, solicita a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que garantiria que o apelado demonstrasse que o equipamento não possuía defeitos ou que a prestação do serviço foi adequada.

Por outro lado, salienta a respeito do excesso de execução, pois houve aplicação incorreta de correção monetária e juros. Afirma que, no contrato de compra e venda, não havia indicação clara sobre o índice de correção monetária a ser utilizado em caso de inadimplemento. A cláusula contratual menciona apenas que a "correção monetária será estipulada", mas não define qual índice seria aplicado, gerando incertezas e dificuldade de verificação correta dos valores devidos.

Questiona também a aplicação da correção monetária anterior ao ajuizamento da ação, argumentando que, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº. 6.899/81, a correção monetária somente deveria incidir a partir da data do ajuizamento da ação, e não antes.

No que concerne aos juros, contesta a cobrança com percentuais superiores ao acordado. No contrato, foi estipulado um percentual de 1% ao mês, mas, segundo a apelante, nos cálculos apresentados pelo apelado, foram aplicadas taxas de juros que variaram entre 14,61% a 26,67%, o que estaria muito acima do permitido.

No mais, assevera que em casos de execução de título extrajudicial, os juros moratórios só devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 219 do CPC. Defende que a mora (atraso no pagamento) só pode ser considerada constituída após o devedor ser devidamente citado na ação. Portanto, os juros moratórios deveriam ser contados a partir da citação, e não retroativamente a períodos anteriores.

Esclarece que as partes firmaram um segundo termo aditivo ao contrato, no qual a dívida foi novada (renegociada) em 24 parcelas, com datas e valores pré-definidos, e juros de 1%. Argumenta que, após essa novação, o cálculo dos juros e da correção monetária deveria seguir as novas condições estabelecidas, e não as do contrato original.

Diante das discrepâncias nos cálculos e da ausência de clareza sobre o índice de correção e os juros aplicados, a apelante solicita que, após o encerramento do processo, seja realizada uma liquidação de sentença por arbitramento.

Expõe que o maquinário adquirido, que consistia em uma usina de energia para reduzir o consumo de eletricidade de sua empresa, nunca funcionou conforme o prometido. O equipamento foi instalado, mas desde o início apresentou defeitos que impediram seu pleno funcionamento. Esses problemas não foram imediatamente detectáveis e, por isso, são considerados vícios ocultos, justificando a rescisão contratual ou a compensação dos valores gastos na tentativa de conserto dos equipamentos.

Entende que acusa o apelado descumpriu os deveres contratuais e as práticas comerciais de boa-fé, uma vez que o maquinário não atendeu às especificações acordadas na compra e recursou resolver o problema de maneira amigável, mesmo após várias tentativas de contato por e-mail e telefone.

Discorre que investiu aproximadamente R$800.000,00 (oitocentos mil reais) em peças, assistência técnica e outras despesas, buscando consertar o equipamento. Mesmo após essas tentativas, o maquinário continuou a apresentar defeitos, demonstrando a gravidade dos vícios.

Ainda, explana que caso seus pedidos principais não sejam aceitos, a apelante pede indenização pelos valores gastos na tentativa de consertar os equipamentos defeituosos.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 233414697).

As contrarrazões foram ofertadas, argumentando inicialmente que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira, afirmando ainda que a alegação de incapacidade financeira não é suficiente para concessão do benefício.

Pede pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado. Esclarece que o juiz de primeira instância considerou que a matéria era essencialmente de direito e estava suficientemente instruída, não sendo necessárias outras provas.

Refuta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que a relação contratual entre as partes foi paritária e simétrica, e que não há elementos para caracterizar uma relação de consumo. Ainda, se opõe à inversão do ônus da prova.

Menciona que a apelante não apresentou um demonstrativo detalhado do valor que considerava correto, o que é uma exigência legal nos embargos à execução. Por isso, pede que a alegação de excesso de execução não seja considerada.

No mais, expõe que não houve comprovação dos vícios redibitórios alegados pela recorrente e que os bens já foram vendidos a terceiros, o que inviabilizaria qualquer alegação de vício. Também aponta que o prazo legal para a alegação de vícios redibitórios já expirou, razão pela qual requer a manutenção da sentença (Id. 233415154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que apesar de restar certificado no Id. 234910180 o recolhimento do preparo recursal, evidencia-se que a guia retromencionada diz respeito a agravo de instrumento vinculada equivocadamente nestes autos, conforme certidão retificada de Id. 240728189.

A empresa apelante almeja a concessão da gratuidade recursal, argumentando que devido à sua crise financeira, não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o desenvolvimento da empresa, e na oportunidade aponta o valor do preparo de R$20.275,10 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

A apelante argumenta que é uma empresa de pequeno porte e que, desde o ajuizamento da demanda, tem feito grande esforço para continuar operando e honrar suas obrigações, de forma que caso o benefício não seja concedido e a dívida, conforme cobrada, seja mantida, isso colocaria em risco a reestruturação da empresa.

Pelo que se infere dos autos, a apelante é uma empresa cujo principal ramo de atuação envolve a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas tanto em série quanto sob encomenda. Além disso, a empresa atua na fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, na extração de argila e em atividades relacionadas à compra e venda de imóveis próprios.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas/despesas processuais.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
,
indene de dúvidas
, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Observa-se que um dos fundamentos utilizados pela Magistrada na origem para indeferir a gratuidade foi porque a ora apelante não comprovou adequadamente sua alegada incapacidade. Nos autos, não foram apresentados documentos essenciais, como a declaração completa de imposto de renda dos últimos três anos ou comprovantes atualizados de receitas e despesas da empresa.

Vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC,
in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável, nada obstando que assim se faça ao final do julgamento.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
–
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.”
(N.U 1016932-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

Superara a referida questão, cinge-se dos autos que
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CERÂMICA OURO BLANCO EIRELI – EPP
, sob nova denominação
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
, ora apelante, alegando, em suma, que firmaram em 28/10/2015 “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Maquinário” e que as partes ainda confeccionaram dois aditivos contratuais, de modo que o primeiro aditivo contratual foi firmado no dia 16/06/2016 e o segundo em 23/05/2018.

Informa que em função do negócio jurídico em questão, a parte apelante passou a dever ao apelado a quantia pecuniária de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que deveria ser quitada de acordo com a forma de pagamento avençada, todavia, a recorrente se manteve inadimplente com a quantia de R$675.836,52 (seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante aponta inicialmente a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. Na oportunidade assevera que a falta de produção de provas essenciais, como prova testemunhal e técnica, seria fundamental para comprovar os vícios redibitórios (defeitos ocultos) no maquinário adquirido.

Pois bem. O contrato objeto de compra e venda formalizado entre as partes diz respeito ao maquinário que consistia em uma usina de energia para reduzir o consumo de eletricidade de sua empresa.

Consta dos autos que inicialmente as partes entabularam negócio em 28/10/2015 e dois aditivos contratuais formalizados em 16/06/2016 e 23/05/2018.

Portanto, a realização da instrução processual para comprovação de vício redibitório não se sustenta, pois, o prazo para alegar o vício redibitório se esvaiu, conforme previsto no art. 445, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1 o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde,
o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias
, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”

Dessa forma, evidencia-se que a Magistrada de primeiro grau corretamente antecipou o julgamento, pois o caso em questão envolvia matéria predominantemente de direito e os documentos trazidos aos autos já eram suficientes para formar seu convencimento. Portanto, não houve cerceamento de defesa, visto que a produção de provas adicionais seria desnecessária e, potencialmente, apenas um ato protelatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO - PRÁTICA DE ANATOCISMO – NÃO VERIFICADA - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos
. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(N.U 1004662-19.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

No mais, o recurso é circunscrito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o CDC não é aplicável ao caso, pois se trata de uma negociação entre particulares em uma relação paritária e simétrica. O contrato firmado entre as partes foi negociado de forma livre, sem a presença de uma relação de consumo, onde a apelante é uma empresa e o apelado uma pessoa física, que não atua habitualmente como fornecedor de produtos ou serviços.

Constata-se que o apelado vendeu o maquinário como um ato isolado, o que o afasta do enquadramento como fornecedor em uma relação de consumo.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante à jurisprudência do STJ, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente
. Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil). Não há que se falar em omissão ou contradição a respeito de matéria não devolvida no recurso. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U 0005747-55.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Por outro lado, a apelante salienta a respeito do excesso de execução, pois houve aplicação incorreta de correção monetária e juros, bem como a penalidade da multa.

Evidencia-se que do primeiro pacto formalizado em 28/10/2015, as partes ajustaram o pagamento pelo maquinário em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 30 parcelas iguais de R$57.974,82 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), corrigidas com juros de 1% ao mês.

O contrato previa o pagamento das parcelas mensais e sucessivas, com a primeira vencendo em 15/11/2015 e a última em 15/04/2018, totalizando R$1.739.244,58 (considerando os juros).

No pacto, restou avençado que caso o devedor restasse inadimplente, deveria arcar com multa de 10%, além de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária estipulada, calculada sobre o valor do débito.

No primeiro aditivo, formalizado em 16/06/2016, as partes renegociaram as condições de pagamento, de forma que o valor foi recalculado, ajustado em R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), com parcelas mensais de R$82.208,07 (oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e sete centavos) e prazo de 16 meses para quitação do débito. O saldo final ao término do aditivo seria de R$1.315.329,12 (um milhão, trezentos e quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos).

Novamente, houve renegociação, resultando em um segundo aditivo (23/05/2018), com o valor ajustado para R$703.721,04 (setecentos e três mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos). O prazo foi estendido para 24 meses, com parcelas de R$34.668,44 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Ao final deste aditivo, o saldo devedor seria de R$832.042,56 (oitocentos e trinta e dois mil, quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Diante da inadimplência da apelante, a exequente ajuizou a presente execução, alegando que a última parcela quitada foi em abril de 2021, referente à 11ª parcela do segundo aditivo. Diante disso, indicou que o valor remanescente devido após o não cumprimento do segundo aditivo foi de R$450.689,72 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Pois bem, observa-se que as partes estipularam os juros de 1% a.m. e nada dispuseram sobre o índice da correção monetária.

Conforme noticiado pela apelante e apresentado no cálculo de Id. 74229720 da execução, foram aplicadas taxas de juros que variaram entre 14,61% a 26,67%, o que estaria muito acima do permitido, contrariando, portanto, a previsão contratual de 1% a.m., que deve se dar a partir do inadimplemento.

Ademais, considerando ausência de previsão contratual quanto a incidência da correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento final da obrigação (25/10/2020), pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), considerado o mais adequado para a atualização de débitos judiciais.

De mais a mais, considerando que houve uma novação da dívida, conforme estabelecido no art. 360 do Código Civil
[1]
, a obrigação original é extinta e substituída por uma nova. Isso significa que as condições do primeiro contrato deixam de ser exigíveis, pois foram substituídas pelos termos acordados na novação.

Portanto, após a novação da dívida, não é possível exigir o cumprimento das condições estabelecidas no primeiro contrato, como juros, prazos e penalidades, pois a novação cria uma nova obrigação com novas condições. Apenas as cláusulas do último aditivo contratual (que representa a novação) são aplicáveis e exigíveis a partir do momento em que o novo acordo foi firmado.

Desse modo, prudente reconhecer o excesso da execução, devendo a dívida seguir os contornos delineados neste julgamento.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO – ABATIMENTO POSTERIOR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR – INDEVIDO – ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO
- SENTENÇA REFORMADA – ÕNUS SUCUMBENCIAIS – VENCEDOR E VENCIDO – PROPORÇÕES IGUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez reconhecido o pagamento parcial do débito confessado, mostra-se indevida a incidência dos encargos pactuados sobre a integralidade do débito. Para a atualização do débito, necessário abater os valores nas respectivas datas de pagamento.”
(TJ-MT 00069293720198110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução e reconhecer o excesso, de modo que autorizo a cobrança do saldo remanescente do segundo aditivo formalizado em 23/05/2018,
devidamente atualizado com
correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento final da obrigação (25/10/2020), e juros de mora de 1% a.m., a partir do inadimplemento.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor proveito econômico obtivo, que no caso, corresponde ao valor do excesso reconhecido.

Autorizo
o pagamento do preparo recursal de forma parcelada,
em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

[1]
Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024